Tribunal: TJDFT
Processo: 0014198-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014198-94.2015.8.07.0018 RECORRENTE: NAILOR REIS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO. AGENTE PÚBICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DOLOSO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. REPARAÇÃO FACE CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO. REPOSIÇÃO DO DANO PROVOCADO AO ERÁRIO PÚBLICO. FATOS E CONDUTAS INDIVIDUALIZADOS. PRESCRIÇÃO. CONDUTA DOLOSA. CRIME. PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL. ATO CULPOSO. PRAZO QUINQUENAL (STF, RE 852.475/SP - TEMA 897). DANO. ILÍCITO CRIMINAL. CONDUTA IMPRECADA. ELEMENTO ANÍMICO. DOLO EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE IMPRESCRITIBILIDADE CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). APELO ADESIVO DO RÉU. ARGUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. APELO PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIMES PRATICADOS POR SEUS AGENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO CIVIL À VÍTIMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO. CAUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO REGRESSIVA. DANO, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. ELEMENTOS DESQUALIFICADORES. FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL NÃO DEMONSTRADOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. DECLARAÇÕES DE POBREZA FIRMADAS PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELO AUTORAL PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada. (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte, ponderado, ademais, seu atual estágio de desemprego e a natureza da pretensão defensiva que formulara, de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que o assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao acorrer aos autos para angularizar a lide, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. De conformidade com o regrado pelo estatuto processual, a admissibilidade do recurso está subordinada a determinados requisitos processuais, dentre os quais se compreende o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da parte interessada em interpor o recurso como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, que, inclusive, pode ser representado pela necessidade de preservação da incolumidade da sua esfera jurídica (CPC, art. 996), e assim é que o interesse recursal é materializado pela necessidade que tem o recorrente de obter a cassação ou a reforma do provimento devolvido a reexame como forma de preservação da intangibilidade da sua esfera jurídica. 5. Embora a sentença que pronuncia a prescrição seja, nalguma medida, favorável aos interesses da parte ré, conquanto revel, porquanto pronunciara a prescrição sem adentrar às matérias impugnadas em sede defensiva, mas tendo sido submetida a reapreciação, donde está logicamente sujeita a reforma, sobeja impassível de questionamentos que o inconformismo do acionado visando a afirmação da nulidade de sua citação ficta se reveste do pressuposto de admissibilidade atinente ao interesse recursal, à medida em que, existindo, acaso acolhido o apelo autoral, a necessidade e, até mesmo, a utilidade a reforma do provimento, de modo a viabilizar a apreciação da impugnação que invocara quando de sua primeira manifestação no curso da lide, sobressai indene a subsistência do interesse recursal. 6. Decantado o exato alcance do disposto no art. 37, §5o da Carta Constitucional, que encerra regra de exceção, e calibrando a jurisprudência, fazendo-o por associação aos objetivos e endereçamento de sanções por ato de improbidade administrativa, contemplados pelo mesmo dispositivo, a Suprema Corte fixara que é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário quando decorrente de ato ilícito civil estritamente doloso que cause prejuízo material ao patrimônio público (STF, RE 852.475/SP - Tema 897), sem mais a necessidade, portanto, de apreciar o grau de reprovabilidade mais acentuado passível de ser enquadrado como ato de improbidade, aplicando-se, lado outro, nos casos de culpa, o prazo ordinário de 05 (cinco) anos. 7. Tratando-se de ilícito criminal revestido de elemento anímico específico – homicídio doloso –, em razão do qual o Estado fora obrigado a reparar diretamente a família da vítima de crime praticado por agente público no exercício de suas funções, a ação regressiva prevista no art. 37, § 6o, da Carta Constitucional, ostenta evidente caráter de imprescritibilidade, não encerrando óbice o fato de que seu ajuizamento se dera mais de 15 (quinze) anos após a sentença condenatória direcionada ao Distrito Federal. 8. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o do NCPC. 9. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257). 10. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 11. Restando devidamente aperfeiçoado o silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandeça, deve o autor de crime contra a vida ser condenado a ressarcir o Erário face ao crime que, atuando na qualidade de agente estatal, cometera e ensejara que o ente federativo suportasse a indenização devida diretamente por força do previsto no art. 37, §6°, da Constituição Federal. 12. Não sobejando prescrita a pretensão ressarcitória aviada na forma de ação regressiva manejada pelo Distrito Federal, não restando presentes quaisquer causas interruptivas, extintivas ou modificativas do direito invocado pela parte autora ou, ademais, outras causas a indicar prejudicialidade externa apta a modificar o resultado da lide, estando, alfim, preenchidos os demais requisitos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil por ato ilícito, o consectário lógico e inarredável deve ser promovido com vistas ao efetivo cumprimento da Constituição Federal, notadamente quanto ao resguardo do Erário, que sofrera desfalque ante o fato criminoso praticado pelo réu. 13. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 14. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 15. Recursos conhecidos. Apelo adesivo desprovido. Apelo autoral provido. Preliminares rejeitadas. Prescrição afastada. Mérito. Julgamento imediato. Sentença reformada. Pedidos procedentes. Modulação e majoração dos honorários advocatícios. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido realizada a citação por edital, já que o seu endereço é certo e determinado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, afirma violação ao artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, ao argumento de que não se trata de ação de ressarcimento fundada na prática de ato de improbidade administrativa tipificado na Lei 8.429/1992, para declarar imprescritível a presente ação. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 256 e 257, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A citação por edital fora precedida da realização de variadas diligências por parte do Distrito Federal e do Juízo sentenciante no sentido de localizar o paradeiro do réu, sem, contudo, obter êxito, frustrando todas as tentativas empreendidas para a citação pessoal, restando, assim, suprido o legalmente exigido para que a citação editalícia havida seja reputada válida e eficaz. Ademais, o Juízo a quo realizara as diligências recomendadas, inclusive com a consulta as mais diversas concessionárias de serviços públicos, conforme se extrai da documentação coligida ao caderno processual. Dessas inferências sobeja que o Distrito Federal cumprira todas as medidas pertinentes para a localização do demandado, com o esgotamento dos meios para sua localização, inclusive via de pesquisas realizadas mediante interseção judicial dentro e fora do Distrito Federal, afigurando-se legítima, pois, a consumação do ato pela via ficta por expressa autorização legal, resultando que, aperfeiçoado o ato citatório, a relação processual se aperfeiçoara de forma eficaz” (ID 26965433). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço (...). Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido” (AgRg no RHC 135.185/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação ao arguido dissídio interpretativo, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021 e AgInt no AREsp 1932766/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 23/11/2021). O apelo extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019 e ARE 1341040 AgR / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 10/01/2022). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027